Tribunal: TJDFT
Processo: 0704200-36.2020.8.07.0002
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-01-26
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSO PENAL. FURTO QUALIFICADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DE ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. LAUDO PERICIAL NÃO REALIZADO. DESAPARECIMENTO DOS VESTÍGIOS. APRESENTAÇÃO DE JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL. COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS. POSSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. FRAÇÃO DE AUMENTO DA PENA-BASE. 1/6. REINCIDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que, para reconhecimento da qualificadora do rompimento de obstáculo, é imprescindível a realização de exame pericial, sendo possível a sua substituição por outros meios probatórios somente se: [a] o delito não deixar vestígios; [b] os vestígios deixados desapareceram; ou [c] as circunstâncias do crime não permitirem a confecção do laudo.
2. In casu, o desaparecimento dos vestígios decorreu da necessidade de a vítima providenciar o reparo do dano causado pelo apelante – arrombamento do portão e da janela da residência –, o que configura a excepcional possibilidade de a prova técnica ser suprida pelos demais elementos de provas constantes dos autos.
3. No caso, depreende-se dos autos que houve arrombamento do portão e da janela da residência, de acordo com a confissão extrajudicial do acusado, que foi corroborada pelo relato, em Juízo, da vítima.
4. Em regra, deve ser observada a proporção de 1/6 (um sexto) da pena mínima em abstrato por circunstância judicial desfavorável, salvo fundamentação concreta para a aplicação de fração de aumento maior.
5. A reincidência apenas ocorrerá quando o agente cometer novo delito após o trânsito em julgado da sentença que o tenha condenado por crime anterior.
6. RECURSO CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO para, mantida a condenação do apelante como incurso nas sanções previstas no art. 155, § 4o, inciso I, do CP (furto qualificado pelo rompimento de obstáculo), à pena de 2 (dois) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, reduzir a pena pecuniária para 10 (dez) dias-multa, no valor unitário mínimo.